Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714026-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DROGARIA FILIPE E CARVALHO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0720699-12.2022.8.07.0007), ajuizada pelo agravante em desfavor de DROGARIA FILIPE E CARVALHO LTDA, no qual o juízo da origem indeferiu o pedido para penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos seguintes termos (ID 190552631 dos autos da origem): A parte exequente pleiteia a penhora do faturamento da empresa requerida (ID 190283557), todavia esse não merece acolhimento, porquanto o fato de a empresa ré constar com o cadastro ativo na Receita Federal não é, por si só, suficiente para comprovar que possui rendimentos atuais a serem penhorados. Ademais, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra exequível, especialmente, em razão da necessidade de nomeação de administrador judicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente judicial: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de penhora de faturamento da empresa. (CPC 866). Devedora não localizada. Citação por edital. Ausência de comprovação de atividade empresarial e de faturamento. Ineficácia da medida. (Acórdão 1737492, 07409576420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido da parte exequente contido no ID 190283557. Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante alega que a penhora sobre percentual 30% (trinta por cento) de faturamento da empresa agravada se faz necessária em razão de o estabelecimento da empresa estar ativo, consoante pesquisa realizada, e de não haver outro meio de satisfazer o crédito. Assevera que após demonstrada a inexistência de bens passíveis de penhora, preenche o requisito para a medida, de acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora de percentual de faturamento da empresa. Prequestiona as matérias abordadas no recurso. Preparo regular(ID 57679065). Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados. Na hipótese, afirma o agravante que os fundamentos e os documentos que instruem o recurso conferem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É certo que cabe ao exequente promover o andamento da execução, com a indicação de bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. Por oportuno, é passível a penhora sobre o faturamento da empresa quando inexitosas as tentativas de constrição de outros bens, a despeito de ser medida excepcional. O agravante alega que o documento de certidão de comprovante de inscrição de situação cadastral empresa consta como ativa (ID. 190283559) comprova que o devedor esteja exercendo de fato suas atividades. Lado outro, a probabilidade de provimento do recurso não restou configurada, pois, como é cediço, a penhora de faturamento da empresa somente é admitida à míngua de outros bens penhoráveis do executado. Esclareça-se que o não esgotamento das diligências disponíveis para a localização de outros bens passíveis de constrição, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, impede acolhimento da medida. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. 2. Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1790448, 07362120720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE OUTRA MEDIDA VIÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR E DA PRESERVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Na hipótese dos autos, não esgotados todos os meios necessários a localização de bens dos agravados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1820023, 07429129620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital